Tribunal: TJMT
Processo: 0000522-13.2017.8.11.0046
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000522-13.2017.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Prescrição e Decadência, Honorários Advocatícios, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO OLIVEIRA SILVA - CPF: 836.257.712-68 (APELANTE), OSVALDO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 207.884.521-34 (APELADO), ARIANE QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 000.634.481-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORA ESPECIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por curadora especial, nomeada judicialmente em razão da citação por edital do devedor, contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão fundada em título extrajudicial e extinguiu a execução, sem fixação de honorários advocatícios
.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em desfavor do exequente na hipótese de extinção da execução por prescrição direta, reconhecida antes da formação válida da relação processual
.

III. Razões de decidir

3. É dispensado o preparo recursal quando a Defensoria Pública atua como curadora especial, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. A extinção da execução pela prescrição direta não enseja, por si, a imposição de honorários ao exequente, quando a inércia não decorre de má-fé, mas da ausência de localização do executado.
Aplicando-se o princípio da causalidade, verifica-se que o ajuizamento da execução se deu com base em título vencido, e a ausência de citação decorreu da ocultação ou localização incerta do devedor
.

5.
Nessas hipóteses, a jurisprudência do STJ e deste Tribunal afasta a imposição de ônus sucumbenciais ao exequente

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso de apelação não provido
.

Tese de julgamento:
“1. A Defensoria Pública, quando atua como curadora especial, está dispensada do preparo recursal.

2. A extinção da execução pela
prescrição direta não impõe, automaticamente, a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, se ausente má-fé ou conduta temerária, prevalecendo o princípio da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 240, §1º; 921, §5º
; 924, V
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EAREsp
978.895/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 18.12.2018; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.671.323/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 28.10.2024;

TJMT, Apelação Cível n. 1037312-73.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12.03.2025, pub. DJE 15.03.2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Renato Oliveira Silva, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curadora especial, contra a sentença que extinguiu
a
Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Osvaldo Ribeiro dos Santos, tendo por objeto a cobrança de crédito no valor de R$ 11.
000
,00, representado por nota promissória, vencida em 15 de janeiro de 2017, oriunda de negócio jurídico de compra e venda de doze cabeças de gado
(id.
285311852
– fl. 10)
.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que não se trata de prescrição intercorrente, que pressupõe a formação válida da relação processual e posterior inércia, mas sim de prescrição direta, uma vez que não houve citação válida dentro do prazo legal
.

Afirma que, uma vez reconhecida a prescrição da pretensão executiva em decorrência de ajuizamento extemporâneo da demanda (e não pela inércia superveniente do exequente), impõe-se a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos moldes do artigo 85 do CPC, com destinação dos valores ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso – FUNADEP
(id.
285311876
).

Contrarrazões não apresentadas (id.
285311881
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A presente apelação foi interposta por Renato Oliveira Silva, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nomeada curadora especial em virtude da citação por edital, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro, que extinguiu a execução em razão da prescrição da pretensão executiva e afastou a fixação de honorários advocatícios, com fundamento no art. 921, §5º, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre destacar que não se exige o recolhimento do preparo recursal quando a Defensoria Pública atua por nomeação judicial como curadora especial, em decorrência de citação por edital. Trata-se de entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, que afasta a necessidade de demonstração de hipossuficiência nessa situação específica
:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RÉU CITADO POR EDITAL. REVEL. RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL. DESERÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. Tendo em vista os princípios do contraditório e da ampla defesa, o recurso interposto pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, está dispensado do pagamento de preparo.

2. Embargos de divergência providos.

(
EAREsp
978.895/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2018,
DJe
04/02/2019)

A petição inicial foi protocolada em 03 de fevereiro de 2017, com base em nota promissória vencida em 15 de janeiro do mesmo ano. No entanto, todas as tentativas de localização e citação pessoal do executado restaram infrutíferas, sendo a citação efetivada apenas em 19 de abril de 2024, por meio de edital (id. 285311864).

Diante da ausência de manifestação (id. 285311865), foi nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, a qual apresentou exceção de
pré
-executividade alegando a prescrição da pretensão executiva e a nulidade da citação editalícia (id. 285311868).

Na sentença, reconheceu-se que, diante da ausência de citação válida no curso do prazo prescricional, o despacho inicial não teve o condão de interromper a prescrição, conforme dispõe o art. 240, §1º, do Código de Processo Civil. Por essa razão, foi declarada prescrita a pretensão de cobrança do título executivo.

Ao extinguir a execução, o juízo deixou de fixar honorários sucumbenciais em favor da parte executada, com base implícita na analogia com a hipótese de prescrição intercorrente, prevista no art. 921, §5º, do CPC, segundo o qual não haverá condenação do exequente ao pagamento de honorários quando o processo for extinto por prescrição reconhecida de ofício após decurso do prazo legal sem manifestação.

Contudo, a situação dos autos não configura prescrição intercorrente. Trata-se de prescrição ordinária, reconhecida antes mesmo da formação válida da relação processual, em razão da não realização da citação dentro do prazo legal. A extinção do feito decorreu do decurso do tempo, sem qualquer irregularidade ou atuação temerária por parte do exequente.

Nesse contexto, não se justifica a imposição de ônus sucumbenciais, uma vez que a demanda foi ajuizada dentro do prazo e sua frustração decorreu da ausência de citação válida, fato alheio à vontade do credor. Aplica-se, assim, o princípio da causalidade, que orienta a distribuição dos encargos processuais conforme a conduta das partes no curso do processo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a extinção da execução pela prescrição da pretensão executiva
,
seja intercorrente, seja direta
,
não enseja, por si só, a fixação de honorários em favor do executado. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃODA PRETENSÃO EXECUTIVA. RECONHECIMENTO. APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO DO CREDOR EMHONORÁRIOSADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTA CORTE. SÚMULA N. 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1.
A extinção da execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente (ou da prescrição da pretensão executiva) não enseja a fixação de verba honorária em favor do executado
. 2. Agravo interno não
provido.(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.671.323/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024,
DJe
de 30/10/2024.)
(destaquei)

Em igual sentido, este Tribunal também adota o entendimento de que, nas hipóteses de prescrição da pretensão executiva, não há condenação em honorários sucumbenciais
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.
(...)
Tese de julgamento:

A prescrição da pretensão executiva se configura quando a citação do executado não é efetivada dentro do prazo prescricional, independentemente das tentativas de localização realizadas pelo exequente.

O despacho que ordena a citação não tem o condão de interromper a prescrição se a citação não ocorrer no prazo legal.

O princípio da causalidade afasta a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais quando a inadimplência do executado foi a causa determinante do ajuizamento da execução
.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 202, I; CPC/2015,
arts
. 240, § 2º, 487, II, e 924, V.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0006948-05.2019.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06/07/2022; TJMT, N.U 0010862-02.2015.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25/11/2020; TJMT, N.U 0004323-83.2016.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 07/06/2023.

(
TJ-MT
1037312-73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 15/03/2025)
(destaquei)

Assim, diante da extinção da execução pela prescrição antes da citação válida e da inexistência de conduta abusiva do exequente, deve ser mantida a sentença, inclusive quanto à ausência de condenação em honorários, em observância ao princípio da causalidade
.

Face

a
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo inalterada a sentença que extinguiu a execução em razão da prescrição e afastou a condenação do apelado em honorários advocatícios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025